Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 78210174, foi juntado ofício da COORPRE que reporta a extinção pelo pagamento do PCT n. 0734423-70.2023.8.07.0000, expedido em favor da substituída CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, razão pela qual os autos vieram conclusos. Percebe-se que, em relação à servidora supracitada, a execução foi extinta na decisão de ID: 72073375. Diante da extinção parcial, cumpra-se a decisão de ID: 72073375 e arquive-se o feito provisoriamente até o efetivo pagamento dos demais requisitórios expedidos. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR